Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, e indenização por danos morais de R$ 1.000,00, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a indenização por danos morais foi fixada em valor proporcional.
III. Razões de decidir.
3. As provas - depoimento da vítima e confissão extrajudicial do réu -, demonstrando que o réu, em nítido descaso com as ordens judiciais, descumpriu medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da vítima, são suficientes para condenação.
4. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.